Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014510-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1014510-81.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMBARGADOS:
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
para suprir omissão e obscuridade em acórdão de parcial provimento de agravo de instrumento por ela interposto em face de
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).

O arbitramento da verba honorária no percentual mínimo previsto no disposto no art.
85
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
, é a medida que mais se adequa às particularidades do caso em comento.
”

Sustenta, em síntese, que
“a decisão restou omissa e obscura, tendo em vista que a agravante buscou de forma subsidiária a fixação de honorários por equidade, conforme previsão do art. 85, §8o do CPC. Ocorre que, a fixação de honorários no presente caso, deverá ser arbitrada por equidade, tendo em vista que a decisão prolatada na impugnação de crédito, a qual foi atacada em sede recursal, trata de mero incidente processual, cuja finalidade é definir o valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, sem a cognição exauriente típica das ações de conhecimento, não tendo amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito, como ocorre em geral no processo de cognição.”

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre os alegados vícios fica evidente que a intenção daembargantes, nesse ponto, não é supri-los, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“De início, mantenho os agravados NARA MARIA CAMPOS DIAS e GEOVAN BARBOSA DIAS no polo passivo do presente recurso.

Quanto ao mérito, tem-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato, é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Segundo diretriz que se extrai da jurisprudência do STJ, em incidentes de habilitação de crédito, a verba de sucumbência será devida quando apresentada impugnação ao pedido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.257.200/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.).

No caso dos autos, a agravante apresentou impugnações aos créditos apresentados nos autos da recuperação judicial, de modo que a litigiosidade está demonstrada, autorizando, portanto, a fixação de honorários advocatícios na decisão que julgou improcedente a impugnação.

Assim, está correta a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP).
(TJ-MT 10197147720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – QUESTIONAMENTO SOBRE CLÁUSULA PENAL - INOVAÇÃO RECURSAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO § 2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).
(TJ-MT 10206916920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DA CREDORA E PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DAS RECUPERANDAS, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA CREDORA DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PEDEM A CONDENAÇÃO DA AGRAVADA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE OS VALORES ATUALIZADOS DAS CAUSAS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22801057720228260000 Barueri, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/04/2023)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 6-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA No 1.076 STJ. 1. Os autos retornaram para reapreciação da matéria referente ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte impugnante. 2. Deve ser reformado em parte o v. acórdão originário, a fim de que seja dado provimento ao recurso da instituição bancária credora, fins de fixar honorários advocatícios em favor do seus procuradores em 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.076 e a publicação da Lei no 14.365/2022. 3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, seguindo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido do cabimento da fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito quando instaurada litigiosidade (impugnação/oposição) sobre o crédito habilitado. 4. Assim, configurada a litigiosidade com a oposição à impugnação do crédito tanto pela recuperanda quanto pelo Administrador Judicial, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Foi publicada a Lei no 14.365/2022 - a qual alterou as Leis de nos 8.906, de 4 de julho de 1994 ( Estatuto da Advocacia), e 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), e o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 ( Código de Processo Penal)-, restando defeso ao Juízo o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico obtido ou o valor da causa for líquido ou liquidável, nos termos do art. 85, § 6-A, do Código de Processo Civil. 6. Os honorários advocatícios devem ser suportados pelo vencido. Por ser líquido o valor do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(TJ-RS - AI: 70084628593 VENÂNCIO AIRES, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

Quanto ao pedido subsidiário de adequação do valor dos honorários, assiste razão a agravante, uma vez que o magistrado de 1o grau fixou o valor devido a título de honorários advocatícios em 15% sobre o valor sobre o valor dos créditos que eram objeto da impugnação, a qual entendo seja demasiada elevada frente à natureza do incidente e o tempo de tramitação do feito, assim como pelo trabalho desenvolvido.

Assim, o arbitramento da verba honorária no percentual mínimo previsto no disposto no art.
85
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
, é a medida que mais se adequa às particularidades do caso em comento.

Tecidas essas considerações e analisando as particularidades do caso concreto, em especial a atividade desenvolvida, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, necessário o arbitramento do percentual de 10% (mínimo legal) sobre
o valor dos créditos que eram objeto da impugnação
, a título de honorários advocatícios
em favor dos procuradores da parte agravada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para tão somente reduzir a verba honorária fixada pelo Juízo de Origem, alterando o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
em favor dos procuradores dos recuperandos agravados, fixando-os em 10% sobre o valor dos créditos que eram objeto da impugnação.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024